Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-43.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004887-43.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROGERIO DOS REIS BUZATI - CPF: 896.073.921-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, CTB), com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 03 meses. A defesa alegou a ilicitude das provas obtidas por confissão informal sem aviso do direito ao silêncio, pediu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade das provas colhidas durante o inquérito policial; (
ii
) a suficiência das provas para sustentar a condenação; (
iii
) a necessidade de redimensionamento da pena e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interrogatório
foi precedid
o

da ciência dos direitos constitucionais do réu, incluindo o direito ao silêncio, conforme
as provas

d
os autos. Não se constatou irregularidade capaz de macular o processo.

O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de lesão efetiva. A materialidade e a autoria foram comprovadas por depoimentos consistentes dos policiais e pelo auto de constatação de embriaguez.

Depoimentos de agentes públicos, se harmônicos com outras provas, são idôneos para sustentar a condenação, conforme o Enunciado no 8 do TJMT.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu. O aumento na segunda fase pela reincidência está em conformidade com a jurisprudência.

Não houve utilização da confissão do réu para fundamentar a condenação, inviabilizando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula no 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comunicação formal do direito ao silêncio na fase inquisitorial não invalida as provas obtidas. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando a condução sob efeito de álcool. 3. Depoimentos de policiais são suficientes para fundamentar a condenação se corroborados por outras provas. 4. A atenuante da confissão espontânea só se aplica se utilizada para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, art. 59 e art. 65, III, "d"; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
06/08/2021; TJ-MT, N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, DJE 02/12/2022; STJ, Súmula no 545.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Marcos Rogerio Dos Reis
Buzati
,

como incurso nas sanções do artigo 306
,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena
de

09

(nove
)

meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção,
e 13 (treze) dias-multa,
além da
suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
3
(
três)

meses, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa preliminarmente alega a ilicitude das provas de autoria da infração, em razão da confissão informal, sem informação do direito ao silêncio, e por consequência, sua absolvição diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, conforme consolidado padrão jurisprudencial de proporcionalidade, e por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso
.
(Id.

247043248
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id.
254204151
)
opinou pelo
parcial
provimento do recurso
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão em favor do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De antemão,
a defesa preliminarmente alega a ilicitude das provas de autoria da infração, em razão da confissão informal, sem informação do direito ao silêncio
, todavia, sem razão.

Isto porque, observa-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.77883
, bem como da nota de ciência de garantias constitucionais, ambos
em Id.

247043180
, que o réu foi cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indiciar e, após inquirido pela autoridade a respeito do fato em apuração.

Ainda que assim não fosse, é cediço que vícios ocorridos no inquérito policial não geral nulidade na ação penal,
porquanto se trata de mera peça informativa, cujo escopo é fornecer ao titular da ação penal elementos que o habilitam a promovê-la.

Sobre o assunto, vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUEMENTO FALSO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO - MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO -PRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO NA FASE INQUISITIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1-
A não informação do direito ao silêncio não macula a ação penal, não passando de mera irregularidade, bem como é prescindível a presença de advogado em depoimento policial, pois trata-se de procedimento inquisitivo.
2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva
mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. 4- Princípio da presunção de inocência não violado, vez que a prisão preventiva não se ancora em certeza da culpa, mas sim em indícios dela. 5- Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 08147498820198130000, Relator: Des.(a)
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2019)
(destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – 1. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL - MÉRITO – 2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS – 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA – 4. ATUAÇÃO DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE NA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO E IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1. Em que pese a prerrogativa constitucional referente ao direito ao silêncio não ter se operado de forma modelar no inquérito policial em relação a uma corré, trata-se de nulidade relativa, que não macula a ação penal, especialmente porque outras provas foram produzidas de maneira autônoma. Além do mais, o édito condenatório está embasado em outras provas colhidas durante a audiência de instrução, a inviabilizar a anulação do processo.
[...]”
(TJ-MT - APL: 00024749820068110050 34052/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2015)

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no

dia 20 de junho de 2021, por volta das 23h20min, em via pública, qual seja, Rua

Primavera, Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Cáceres/MT, MARCOS ROGERIO

DOS REIS BUZATI, vulgo “MARCÃO”, com consciência e vontade, conduziu o veículo

VW/Gol, cor branca, placas QBI9H63, com capacidade psicomotora alterada em razão

da influência de álcool, o que foi constatado mediante termo de constatação de

embriaguez (id. 87822954).

Segundo emerge do caderno persecutório, uma

guarnição da Polícia Ambiental foi acionada para atender uma ocorrência de poluição

sonora no local mencionado, quando MARCOS chegou ao local dirigindo o veículo

supramencionado.

Infere-se que após o increpado tentar tumultuar o

trabalho dos militares, a equipe policial verificou que o denunciado

apresentava visíveis

sinais de embriaguez alcoólica, consistente em dificuldade no equilíbrio, fala alterada,

arrogante, exaltado, irônico, falante, sonolento, olhos vermelhos, e odor de álcool no

hálito, conforme termo de constatação de embriaguez (id. 87822954), motivo pelo qual

foi lhe dada voz de prisão.

[...]”

Como
asseverado
,
a defesa pugna a absolvição do acusado, diante da fragilidade probatória
.

Pois bem. O
pedido
não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu
sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in
verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
,
Boletim de Ocorrência,
Auto de Constatação de
Embriaguez
, e
Termos de Depoimentos dos Policiais Militares.

No que concerne à autoria delitiva, esta ficou demonstrada pelo depoimento do policial militar
Osmar de Villa
, que em juízo afirmou,
verbis
:

“[...]
Estávamos de serviço eu e o cabo Santo, e fomos atender uma denúncia de poluição sonora, aí chegando lá

tinha vários carros com som, ao lado ali nessa é uma chácara, e fizemos a detenção, e nisso chegou ele, acho que ele estava trabalhando como delivery, ele falou que foi entregar umas cervejas para o pessoal e ele questionou a ação da polícia, no que ele questionou eu perguntei se ele estava ao volante, ele disse que sim, aí eu perguntei se ele havia ingerido bebida alcoólica, ele disse que sim. [
...]
”

Já
o policial
Welten
de Oliveira
em
juízo, relatou os seguintes fatos
,
in
verbis
:

“
[...]
Nós abordamos o mesmo, e observamos que ele estava com a fala bem arrastada, com odor etílico, e perguntamos a ele se ele aceitaria fazer o teste de bafômetro,
o mesmo
se recusou, aí conduzimos ele e fizemos o auto de constatação por embriaguez na direção.
[...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação,
mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

O réu por sua vez
, em juízo
negou
ter ingerido bebida alcoólica, bem como, que em nenhum momento os policiais ofereceram o teste do bafômetro.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa,
de que não estaria embriagado,
sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Aliás, como bem explanado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis
:

“[...]
O
estado de embriaguez foi devidamente comprovado pelo Auto

de Constatação lavrado pela Polícia Militar e pelas declarações extrajudiciais e judiciais

dos Policiais Militares. Estes foram claros, em juízo, ao dizer que o condutor do veículo

estava visivelmente embriagado, com sinais de alteração da capacidade psicomotora.
[...]”

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ –
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS
EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.
2.(...)
,

(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

No que tange o pedido de redimensionamento da pena, a fim de melhor elucidar a questão, trago a dosimetria feita pelo magistrado
a quo, in
verbis
:

“
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na
PRIMEIRA FASE
:

I) Culpabilidade:
trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese,a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II)Antecedentes do réu:
refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime.Na hipótese, o sentenciado possui maus antecedentes, visto que ostenta mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, ao passo em que a condenação 0001981-88.2008.8.11.0006 será valorada neste momento, inexistindo desrespeito à Súmula n. 241 do STJ, por tratar-se de condenação distinta, nos termos da jurisprudência.

III)Conduta Social:
refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese,não apresenta fatos desabonadores.

IV)Personalidade do agente:
Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V)Motivos do crime:
É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito.Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena debis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI)Circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII)Consequências do crime:
deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima:
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGALem08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (0008608-06.2011.8.11.0006) e ausentes atenuantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA em

09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 13 dias-multa.

De igual modo,

não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
TORNO A PENA DEFINITIVAem

09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 13 dias-multa.
”

Neste contexto, após análise, verifica-se que a dosimetria feita pelo magistrado, se encontra com fundamentação idônea, além disso,

ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

Ainda: “
Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024.

Além disso, diz o
Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, o que ocorreu na hipótese.

Já na segunda fase, observa-se que o magistrado utilizou a fração de 1/6 para aumentar a pena intermediária, o que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento da corte superio
r, sendo assim, a pena deve permanecer inalterada, eis que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento
da atenuante prevista na alínea “d”, inciso III, do

artigo 65, do Código Penal,
com relação ao delito previsto no art. 306, do CTB,
aplicando ainda ao caso a compensação

integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência,

mantendo-se a pena no mínimo legal
, contudo, sem razão.

Sobre o assunto, vejamos o que diz a Súmula N. 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.65, III, d, do Código Penal.”

Desta maneira:
“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”
(STJ -
AgRg
no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)

No caso, observa-se da sentença que o magistrado não utilizou a confissão informal do réu para fundar a condenação, senão vejamos:

“A autoria, por sua vez, restou inconteste, pelos depoimentos colhidos em juízo. O réu alega sua inocência, mas não trouxe uma testemunha sequer do alegado.

Ademais, em sede policial recusou-se a realizar o teste de bafômetro.

Nota-se, portanto, que a conduta praticada pelo acusado configura crime de embriaguez ao volante, pois as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma os elementos investigatórios colhidosdurante o inquérito policial, é de se evidenciar que reconhecida autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante o decreto condenatório se impõe.
”

Logo, s
e
as
declarações informais do réu não foram utilizadas para a formação do convencimento do juiz, inviável é o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A propósito, veja-se os seguintes julgados,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
SÚMULA N. 545/STJ.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 748242 SP 2022/0177181-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO NÃO CONSIGNADA EM SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ATO INJUSTO DA VÍTIMA - NÃO CABIMENTO - TESE NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - REGIME INICIAL FECHADO - NÃO CABIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 2o DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA. No sistema da íntima convicção dos jurados, não há como precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento dos Jurados. Desse modo, a incidência da referida atenuante fica condicionada à sua exteriorização em plenário. A ausência de formulação de quesitos sobre a prática de ato injusto pela vítima, bem como o reconhecimento do motivo fútil pelo Conselho de Sentença, inviabiliza a aplicação da atenuante do art. 65, III, c, CP. Reconhecida inconstitucionalidade do art. 2o, § 2o da Lei de Crimes Hediondos, é vedada imposição de regime inicial fechado somente em razão da natureza do crime. Inviável revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico quando devidamente demonstrada necessidade para garantia da ordem pública.
V.v
. EMENTA:
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - POSSIBILIDADE - ADMISSÃO DE CULPA, AINDA QUE QUALIFICADA, EM PLENÁRIO - Nos termos do enunciado da Súmula no 545, do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" - Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é suficiente, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ainda que qualificada), que a tese tenha sido debatida em Plenário, sustentada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento perante o Conselho de Sentença.

(TJ-MG - APR: 10525190088407001 Pouso Alegre, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Ademais, por óbvio fica afastada a tese de compensar a atenuante da confissão informal com a agravante da reincidência,
pois conforme explanado acima,

esta não foi reconhecida
.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025